Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES. SERVIDOR PÚBLICO. PENALIDADES APLICADAS. SUSPENSÃO DE 90 (NOVENTA) DIAS E DEMISSÃO. FUNDAMENTOS (ARTIGOS ARTS. 190, INCISO I, 193, INCISO X, 194, INCISO I, “B”, E 202, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011). SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE. MÉDICO. PARTICIPAÇÃO EM GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE OU EMPRESA PRIVADA, PERSONIFICADA OU NÃO PERSONIFICADA. PESSOA JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MANUTENÇÃO DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TRANSCURSO REGULAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENA DE SUSPENSÃO. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. CONVALIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL. CONVALIDAÇÃO. OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. ILÍCITO IMPUTADO. PARTICIPAÇÃO NA GERÊNCIA DE EMPRESA. GESTÃO. EFETIVA PRÁTICA DE ATOS MATERIAIS. REQUISITO. INEXISTÊNCIA. MOLDURA FÁTICA. SIMPLES PARTICIPAÇÃO. RESSALVAS LEGAIS INAPLICÁVEIS. ILICITUDE. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PENA ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA ADMINISTRATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. OBSERVÂNCIA. GRAVIDADE DO ATO ILÍCITO. PUNIÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. LASTRO. NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DO RÉU E REMESA NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. MODULAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. LEI 14.320/2021. PUBLICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI 8.429/92 (ART. 11, INC. I E II). REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVOS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO. DECISUM. AFETAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACLARAMENTO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Considerando que a omissão que macula a higidez do julgado é passível de ser sanada através da via declaratória, legítimo que, conquanto constatado que o acórdão efetivamente resolvera as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, prestando a jurisdição demandada, mas diante da publicação de lei nova (Lei no 14.320/21), mais benéfica, que derrogara dispositivos inseridos na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/97 – LIA), seja aclarado de forma a deixar plasmado a exata medida e alcance do que fora decidido, prevenindo controvérsia e dúvida no momento da realização do decidido.
6. Conquanto a Lei no 14.230/21 tenha revogado os incisos I e II, do art. 11 da Lei 8.429/92, e não obstante o princípio da retroatividade da lei mais benéfica em se tratando de norma sancionadora, não alterara o decidido sobre a falta grave em que incidira servidor público local por afronta e violação dos arts. 193, inc. X, e 180, inc. V, da Lei Complementar no 840/2011, e do art. 9o, inc. III, da Lei no 8.666/1993, não afetando a punição que lhe fora imposta de cassação de aposentadoria, pois fundeada em dispositivos diversos dos derrogados.
7. Embargos conhecidos e parcialmente providos para aclaramento do decidido, sem efeitos infringentes. Unânime.